Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725188-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: VALERIA DE PAULA E SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra o Autor VALERIA DE PAULA E SOUSA, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida por aquele Juízo. A sentença condenou a parte Apelada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência concedida, para CONDENAR a ré a autorizar e a custear o tratamento com o fornecimento do medicamento Ibrance – Palbociclib de 125mg, enquanto receitado pelo médico assistente no tratamento da autora; bem como a pagar-lhe a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais apurados. Declaro resolvido o mérito da demanda, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Sobre o valor da condenação por dano moral incidirão juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, nos termos da súmula 362 do STJ. Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) referente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC) e R$ 1.000,00 (mil reais) referente à obrigação de fazer (art. 85, § 8o, do CPC). Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. A sentença foi proferida em 26/10/2018, com publicação em 31/10/2018. Apelação da Ré interposta tempestivamente em 22/11/2018. A Apelada/Autora foi intimada a se manifestar em contrarrazões, com termo final do prazo no dia 22/1/2019, porém veio aos autos em 16/1/2019 comunicar o óbito da Autora (ID 8759769), ocorrido em 22/12/2018, e comprovado mediante certidão de óbito (ID 8759770), da qual se extrai também a informação de que tenha deixado 2 (dois) filhos herdeiros (Christyanne e Leonardo) e bens a inventariar. Distribuído o recurso de Apelação da Ré em 20/5/2019 e conclusos os autos ao gabinete do Relator em 27/6/2019. Com os autos já em grau recursal, na data de 15/7/2019 foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, reiterada por mais 2 (dois) meses, com fundamento no que determinam os arts. 689 e 313, §§ 1o e 2o, todos do CPC. É o relatório. Decido. Até o presente, não constam dos autos qualquer informação de sucessão da parte Apelada/Autora. Sendo assim, diante da inércia da Apelada/Autora, e por analogia aos termos do inciso I, do §2o, do artigo 313 do CPC, no intuito de dar condições de que seja aperfeiçoada a sucessão processual, intime-se o Apelante/Réu para manifestação quanto à inércia da Apelada/Autora, bem como aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 2 (dois) meses. Com o decurso do prazo acima, e caso não tenha sido regularizada a sucessão, após, em atendimento ao previsto no inciso II, do §2o, do art. 313 do CPC, expeça-se intimação por edital (prazo de 60 dias), a ser veiculado em jornal de grande circulação, e por via postal no endereço da parte da Apelada/Autora VALERIA DE PAULA E SOUSA, para intimação do seu Espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros Christyanne e Leonardo, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação nestes autos, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 689 do CPC. Em paralelo, determino desde já a renovação do prazo de suspensão do processo, nos mesmos termos anteriores, por mais 2 (dois) meses. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020 17:29:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador